Tribunal: TJMT
Processo: 1005529-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005529-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), CLAUDIO NUNES SOARES registrado(a) civilmente como CLAUDIO NUNES SOARES - CPF: 709.186.361-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEANDRA TIBURCIO LOURENCO - CPF: 017.102.381-19 (VÍTIMA), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 129, §9o, DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO –
IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE –
FUNDADO RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
INFERIDO DO HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL OSTENTADO PELO PACIENTE
– PRECEDENTES DO STJ - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a periculosidade social do agente e o fundado risco de recalcitrância delitiva, inferido dos inúmeros registros criminais anteriores que ostenta em seu desfavor.

2.

O entendimento consolidado pela Corte Cidadã é no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso são elementos aptos a demonstrar o risco concreto de renitência criminosa do agente e, portanto, autorizam a imposição da medida extremada como forma de acautelar o corpo social. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNÇÃO

PACIENTE:

CLÁUDIO NUNES SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do Inquérito Policial n.o 1002800-46.2021.811.0040 [APFD n.o 1002558-87.2021.811.0040 – PJe], em decorrência da suposta prática do crime previsto no
art. 129, §9o do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, perpetrado em face das vítimas
Aleandra Tiburcio Lourenço
e
Hechiley Gabrielly Machado
.

Contextualizando a impetração, narra o firmatario do remédio heroico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
20/03/2021
e teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva
a despeito de não ter descumprido deliberadamente quaisquer medidas protetivas de urgência
porventura fixadas anteriormente, e das quais tenha sido regularmente intimado.

Nessa esteira, assenta o aventado constrangimento ilegal na
ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva dispostas no art. 313 do CPP
, bem como na

inidoneidade da fundamentação jurídica
lançada para justificar a segregação
, notadamente diante da
ausência de prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência
impostas em prol da vítima, que inclusive renunciou ao direito de representá-lo criminalmente, e porquanto
os registros criminais anteriores ostentados pelo agente, por si sós, não se prestariam a justificar a necessidade da cautelar extremada
,
na medida em que dizem respeito a
“processos que já se findam ou em andamentos”
, os quais representam
“uma versão distorcida da verdade engendrada por sua ex-companheira com o único objetivo de tripudiar sua vida”
(sic – ID 82068993, p. 03).

Diante de tudo que expõe, o subscritor do
writ
requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de lhe seja restituída a liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da presente ação de
habeas corpus.

A exordial veio instruída com a documentação eletrônica anexada do ID 82068994 ao ID 82068997.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 82541959); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 82698485 e ss.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 84091456).

Quando os autos já se encontravam conclusos para elaboração de voto, o impetrante protocolou o petitório de ID 84346474, colacionando “novas informações” no intuito de robustecer a tese de desnecessidade da prisão vergastada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Consta da prova pré-constituída que no dia
22/03/2021
, por volta das 19h55min, o ora paciente
Cláudio Nunes Soares
, visivelmente alcoolizado e inconformado com o rompimento do relacionamento amoroso que mantinha com
Aleandra Tibúrcio Lourenço
, invadiu a residência de sua ex-companheira, localizada na Rua Santos Dumount, n.o 219, bairro Bela Vista, na cidade e comarca de Sorriso/MT, e após discutir com todos os indivíduos presentes no imóvel, ofendeu a sua integridade física e a de sua filha
Hechiley Gabrielly Machado
, desferindo socos contra ambas as vítimas, provocando-lhes diversas lesões corporais.

Após a chegada da Polícia Militar ao local, o suspeito foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública; permanecendo segregado desde então.

Inconformado com a decretação e manutenção da prisão processual em face do increpado, insurge-se o nobre causídico suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Sem razão
, contudo.

Primordialmente, há de se ter em conta que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, extrai-se de uma acurada análise do caderno processual eletrônico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. II, do CPP
, visto que, na data em que flagrado supostamente cometendo o crime de lesão corporal em desfavor de sua ex-companheira
Aleandra Tiburcio Lourenço
,
já ostentava condenação por crime doloso transitada em julgado.

Por sua vez, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes de
lesão corporal
pelos quais está sendo acusado; não sendo demais rememorar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que o inquérito policial já se findou e
a exordial acusatória ofertada em face do paciente foi devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau na data de
19/04/2021
, instaurando-se a
ação penal n.o 1002800-46.2021.811.0040 (PJe);
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
– e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Lado outro, quanto
ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu que a
gravidade concreta
das condutas perpetradas e a
periculosidade social
do agente demonstram a imprescindibilidade da cautelar extremada para
salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida
, tornando inócuas as restrições não prisionais porquanto de todo insuficientes à contenção do aparente espírito transgressor da Lei que ostenta o paciente, inferido de seu histórico criminal desfavorável.

Com efeito, analisando detidamente a prova pré-constituída, bem assim as decisões vergastadas, concluo que, à semelhança do externado pelo d. juízo
impetrado
, a restrição ao
status libertatis
do paciente é imprescindível porque, aparentemente, é sujeito perigoso à coletividade, porquanto renitente na prática criminosa, a inferir sua personalidade voltada para a ilicitude.

Isso porque, ao realizar uma consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

1.

Processo Executivo de Pena n.o 0000753-05.2010.811.0040 (SEEU),
em que cumpre a reprimenda unificada de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias
, decorrente das seguintes condenações:

a)

Ação Penal n.o 0004892-68.2008.811.0040 (cód. 48344),
em que restou
condenado
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em razão do cometimento do crime descrito no
art. 155, §4o do Código Penal
;

b)

Ação Penal n.o 0002567-86.2009.811.0040 (cód. 51835),
em que restou
condenado
à pena de
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em razão da prática do delito tipificado no
art. 157, §2o, incs. I e II do Código Penal
;

c)

Ação Penal n.o 624-21.2013.811.0096 (cód. 71340)
, em que restou
condenado
à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão
; de
03 (três) meses e 07 (sete) dias de detenção
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão do cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 155, §4o, inc. IV e art. 307, ambos do Código Penal;

2.

Ação Penal n.o 10096-78.2017.811.0040 (cód. 181678)
, que tramita perante a 2a Vara Criminal de Sorriso/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do crime descrito no
art. 155, §4o do CP
;

3.

Ação Penal n.o 0007234-66.2019.811.0040 (PJe)
, que tramita perante a 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, em que denunciado pela suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 306, da Lei n.o 9.503/97
;

4.

Ação Penal n.o 1010148-52.2020.811.0040 (PJe)
, que tramita perante a 1o Vara Criminal de Sorriso/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do crime descrito no
art. 306,
caput
, da Lei n.o 9.503/97
;

5.

Ação Penal n.o 0001067-04.2011.811.0108 (PJe),
em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, em que denunciado pela suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. II, do Código Penal
;

6.

Inquérito Policial n.o 2129-11.2019.811.0040 (cód. 207858)
, que tramita perante a 2a Vara Criminal de Sorriso/MT, em que investigado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 306, da Lei n.o 9.503/97 e art. 329, do CP
;

À vista disso, infere-se que o segregado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

E por mais que o nobre causídico insista que os
registros criminais anteriores ostentados pelo agente, por si sós, não se prestariam a justificar a necessidade da cautelar extremada
, na medida em que dizem respeito a
“processos que já se findam ou em andamentos”
, os quais representam
“uma versão distorcida da verdade engendrada por sua ex-companheira com o único objetivo de tripudiar sua vida”
(sic); é cediço que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus
maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
.

Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

"A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

É nesse mesmo sentido a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Destarte, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado e no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Além do mais, embora o impetrante assevere que
Aleandra Tiburcio Lourenço

renunciou ao direito de representar criminalmente o paciente, o que evidenciaria que a liberdade do increpado não põe em risco sua integridade física e/ou psicológica; entendo que referida alegação, neste momento e isoladamente considerada, não se presta a demonstrar a desnecessidade da medida segregatícia imposta ao increpado, principalmente porque bem delineado o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelos artigos 312 e 313 do CPP.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLÁUDIO NUNES SOARES
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021